Tribunal: TJBA
Processo: 0000560-70.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000560-70.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES, ALLANA COSTA NOVAIS, TIAGO CACIM D ERRICO, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, NATALIA BACELLAR URPIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material. A demanda originária consiste em ação indenizatória proposta pela autora em face de instituições financeiras e entidades de proteção ao crédito, decorrente de alegadas irregularidades relacionadas a registros e cobranças que teriam causado prejuízos à parte demandante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão deduzida na presente ação encontra óbice na coisa julgada material decorrente de decisão definitiva proferida em processo anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, circunstância apta a impedir a rediscussão da controvérsia em nova demanda.

III. Razões de decidir

A coisa julgada material, definida pelo art. 502 do Código de Processo Civil, constitui garantia de estabilidade das decisões judiciais e impede que matéria já definitivamente apreciada pelo Poder Judiciário seja novamente submetida à apreciação jurisdicional.

Verificada a identidade entre as demandas — partes, causa de pedir e pedido — impõe-se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, que vedam a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva.

No caso concreto, a pretensão indenizatória deduzida na presente ação reproduz discussão já apreciada em processo anterior transitado em julgado, cuja decisão possui autoridade suficiente para obstar a rediscussão da matéria, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais. Diante da configuração da coisa julgada material, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido

Tese de julgamento
: “1. A coisa julgada material impede a rediscussão de demanda que reproduz ação anteriormente decidida com trânsito em julgado quando verificada identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. Constatada a autoridade da coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - Rcl: 56255 PB, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022; APELAÇÃO CÍVEL, 0822451-54.2021.8.20.5001, Des. Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 08/02/2024, PUBLICADO em 09/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000560-70.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante EDILEUZA DE SOUZA SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06